Tribunal: TJDFT
Processo: 0718744-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718744-30.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRA RIBEIRO PERES RECORRIDO: NELMA RIBEIRO PERES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE INVENTARIANTE. PREVISÃO LEGAL. ANDAMENTO IRREGULAR DO INVENTÁRIO. PRÁTICA DE ATOS PROTELATÓRIOS. OCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. EMBARAÇOS À SUA EFETIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO. MULTA FIXADA. VALOR. PROPORCIONAL E NÃO EXCESSIVO. 1. Comprovada uma das situações previstas no artigo 622 do Código de Processo Civil, a remoção do inventariante de ofício ou a requerimento é medida que se impõe. 2. Provado nos autos da ação de arrolamento comum que a então inventariante reiterou pedidos indeferidos, resta configurada a prática de atos meramente protelatórios e de andamento irregular do inventário e, por ter ocorrido alerta acerca do risco da remoção do munus com sua conduta reiterada, mostra-se correta sua remoção da inventariança. 3. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a punição com multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, a violação à conduta de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e de não criar embaraços à sua efetivação por parte de todo aquele que, de qualquer forma, participe do processo. Inteligência do artigo 77, inciso IV, cumulado com §§1o e 2o, do Código de Processo Civil. 4. O valor da multa deve ser mantido, se fixado de forma razoável e proporcional diante da gravidade da conduta praticada. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como 9o, 10, 623 e 624, todos do Código de Processo Civil, suscitando nulidade da decisão que a removeu dos encargos de inventariante, pois não lhe teria sido franqueada a oportunidade de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, pois a parte recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (AgInt no AREsp n. 2.403.411/RR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. A uma, pois a tese recursal se assenta na premissa de que não teria sido franqueada a oportunidade de defesa antes da remoção da recorrente dos encargos de inventariante. O acórdão recorrido, por seu turno, expressamente dispõe que “em todas as oportunidades em que proferiu decisão, a magistrada alertou a agravante acerca do risco da remoção do mumus acaso não desse regular andamento ao inventário e persistisse com a prática de tais atos protelatórios, bem como lhe oportunizou defesa, de modo que não há falar em violação ao devido processo legal.” (ID 53796998) Nesse passo, consoante iterativos julgados do STJ, “Demonstra-se deficiente a fundamentação quando as razões recursais estão dissociadas do decisum impugnado, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.920.005/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). A duas, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009